Tribunal: TJSP
Processo: 3000124-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ordem de entrega de medicamento, em sede de tutela provisória de urgência, com determinação de multa, em caso de descumprimento – Insurgência apenas quanto à multa – Descabimento – Medida pertinente para a efetividade da ordem judicial e cujo valor e forma de aplicação não se revelam inadequadas no caso concreto – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000124-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JULIA ESTEFANI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000124-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11067
2
VOTO No 11067
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000124-34.2020.8.26.0000
COMARCA: CAJAMAR
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JULIA ESTEFANI DA SILVA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CAJAMAR
Julgador de Primeiro Grau: Ricardo Venturini Brosco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ordem de entrega de
medicamento, em sede de tutela provisória de urgência, com
determinação de multa, em caso de descumprimento

Insurgência apenas quanto à multa Descabimento Medida
pertinente para a efetividade da ordem judicial e cujo valor e
forma de aplicação não se revelam inadequadas no caso
concreto

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1004197-84.2019.8.26.0108, deferiu a tutela provisória
de urgência para determinar “que as requeridas forneçam à parte autora o medicamento:
Brenduximabe vedotina 50 mg, 26 frascos para realização de 16 ciclos de tratamento da
autora, com a devida comprovação nos autos, no prazo de 15 dias, contado da ciência
desta, sob pena de incidência de multa única no valor de R$10.000,00, podendo ser
majorada na hipótese de injustificável descumprimento, nos termos do artigo537, § 1o do
CPC”.
Narra o agravante, em síntese, que a fixação de multa em face
do Poder Público não se justifica, considerando que não houve desídia ou negligência
estatal. Caso não seja este o entendimento, sustenta que a multa fixada, de R$ 10.000,00,
fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, por ter sido fixada em valor
único, não se presta a cumprir a coercitividade.
Requereu que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, afastando-se a multa diária, ou, subsidiariamente, que seja
reduzida para R$ 100,00/dia, limitada a R$ 1.000,00.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 16/18).
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 20).
É o relatório. Decido.
De início, registre-se que o objeto recursal está circunscrito à
multa fixada na origem, não alcançando a ordem de dispensação do fármaco.
Examinando os autos, tenho que não há óbice, na legislação,
à aplicação de multa às pessoas jurídicas de direito público, e consiste meio coercitivo, a
forçar a Administração ao cumprimento da obrigação de fazer, no caso dos autos, a
disponibilizar medicação a munícipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000124-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11067
3
Ensina Evandro Carlos de Oliveira que “a Administração
Pública, como elemento que compõe o Estado democrático de Direito, deve zelar pelo
pronto cumprimento do comando exarado pelo Poder Judiciário. Portanto, eventual
suspensão da ordem só pode ser perseguida no próprio Judiciário, sendo inconstitucional
a conduta do agente público que retarda, propositadamente ou por desleixo, o
cumprimento de um mandado judicial. (OMISSIS). Independente das razoes
supramencionadas, prevalece o entendimento, com o qual concordamos, no sentido de
que astreintes podem ser aplicadas contra a Fazenda Pública ante o descumprimento de
obrigação de fazer”. (in “Multa no Código de Processo Civil”, Editora Saraiva, São Paulo,
2011, p.170/171). (Negritei).
Ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MEDICAMENTO.
MENOR
CARENTE.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. FIXAÇÃO DE
MULTA
COMINATÓRIA
CONTRA
A
FAZENDA.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevaleceu na jurisprudência
deste Tribunal o entendimento de que o Ministério Público
tem legitimidade ativa ad causam para propor ação civil
pública com o objetivo de proteger interesse individual
indisponível de menor carente. Precedentes da Seção: EREsp
485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJU de 11.09.06 e
EREsp 734.493/RS, DJU de 16.10.06. 2. O juiz pode, de
ofício ou a requerimento da parte, fixar as astreintes contra
a Fazenda Pública, com o propósito de assegurar o
adimplemento da obrigação de fazer no prazo determinado.
Precedentes. 3. A aferição da proporcionalidade entre o
valor da medida cominatória e o conteúdo da obrigação que
se
pretende
assegurar
é
matéria
que
demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inadmissível em recurso especial pelo óbice da
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp 898260/RS; Segunda Turma; Relator Ministro Castro
Meira; data do Julgamento 15/05/2007) (negritei)
Deste modo, não há como acolher a tese de afastamento da
multa fixada pelo julgador de primeiro grau.
Quanto ao valor da multa fixado, considerando o valor de
cada frasco do fármaco (R$ 16.925,20) como parâmetro, tenho como razoável o montante
fixado pelo Juízo a quo, de R$ 10.000,00, que fica mantido.
Além disso, o fato de a multa ter sido fixada em valor único
não a desnatura, porquanto suficiente e compatível com a obrigação, na forma do artigo
537 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000124-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11067
4
Registre-se que, na hipótese de eventual descumprimento da
medida judicial pelo ente público, pode o magistrado rever o valor da multa, consoante
previsão do artigo 537, § 1o, do CPC/20151.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 “§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento”.
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.